Tribunal: STF
Processo: MS 39101
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A.G.B e outro impetram mandado de segurança, com pedido liminar, em face de ato preferido pelo Tribunal de Contas da União, consubstanciado no Acórdão 784/2021, confirmado em sede recursal pelo Acórdão 2.468/2022, que impôs aos impetrantes as sanções de multa, no valor de R$ 61.000,00 (sessenta e um mil reais) e inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou funções de confiança na Administração Pública, pelo período de 6 anos. 



    Narram que, por meio do Ato Coator, o TCU entendeu que os Impetrantes, ex-diretores da Petrobras, teriam agido de forma irregular ao aprovar o início da Fase III do Projeto Comperj, em 6.9.2006, e o início da Fase IV do Projeto Trem 1 do Comperj, em 26.02.2010, irregularidades pelas quais haviam sido absolvidos em julgamento anterior da CVM. 



    Informam que a última decisão tomada com a participação dos Impetrantes, na qualidade de ex-diretores da Petrobras, posteriormente reputada irregular pelo TCU, ocorreu em 26.02.2010. Essa decisão teria sido comunicada ao TCU pela Petrobras em sua prestação anual de contas feita no âmbito do TC 037.327/2011-9, autuado em 12.12.2011. 



    Afirmam que, considerada a data da prestação de contas como termo inicial do prazo prescricional quinquenal para o exercício da pretensão sancionatória, nos termos do art. 4º, II, da Resolução 344/2022 do TCU, teria se consumado a prescrição, uma vez que somente foram foram citados para apresentarem defesa perante a Corte de Contas em 21.12.2017, ou seja, seis anos após o TCU ter sido comunicado dos fatos (eDOC 1, p. 2). 



    Relatam que, não obstante, o TCU rejeitou a tese de ocorrência da prescrição sob o argumento de que o prazo prescricional teria iniciado somente em 12.09.2014, quando o Tribunal instaurou o processo de fiscalização sobre as obras do Comperj.



    Aduzem que, no presente caso, “ a Resolução nº 344 não deixa margem para dúvidas de que a realização de auditoria pelo TCU na gestão das obras do Comperj em 2014 não pode ser utilizada como termo inicial para a contagem do prazo prescricional, uma vez que a Petrobras tinha a obrigação legal de prestar contas, o que atrai a incidência da regra prevista no art. 4º, II, da Resolução nº 344” (eDOC 1, p. 6).



    Sustentam, em seguida, que, “não é razoável admitir que o TCU utilize a elaboração de um relatório de fiscalização – sobre o qual os Impetrantes não tiveram ciência antes de sua citação – como marco interruptivo da prescrição, em flagrante violação à Lei nº 9.873/99 e à Resolução nº 344” (eDOC 1, p. 8), de modo que a conclusão a que se chega é a de que está prescrita a pretensão. 



    Ao final, requerem seja liminarmente suspenso o ato coator e, no mérito, seja concedida definitivamente a segurança, a fim de se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva do TCU. 



    Em 3.4.2023 posterguei o exame do pleito liminar, em razão da necessidade de verificação de marcos interruptivos da prescrição ora alegada, considerando que o art. 2º, II, da Lei nº 9.873/1999 prevê que a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco que importe apuração do fato, e notifiquei a autoridade coatora para que prestasse informações no prazo de 10 (dez) dias (art. 7º, I, da Lei 12.016/2009). 



    A autoridade coatora prestou informações (eDOC 52), nas quais pugna pela denegação da segurança, ressaltando a incidência, na hipótese, de causas interruptivas para afastar a alegada prescrição. 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se nos presentes autos em parecer assim ementado (eDOC 67, p. 1):



    “Mandado de segurança. Tomada de contas especial. Gestão das obras do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro COMPERJ. Ex diretores da PETROBRAS. Imposição de multa e declaração de inabilidade para exercício de cargo em comissão ou função de confiança na Administração Pública, pelo período de seis anos. Alegada prescrição da pretensão punitiva do Tribunal de Contas da União. Aplicação dos prazos prescricionais e marcos interruptivos da Lei 9.873/1999. Prescrição da pretensão punitiva. Não ocorrência. Alegada inaplicabilidade dos marcos interruptivos à apuração da conduta imputada aos Impetrantes. Dilação probatória imprópria para a via mandamental. Precedente do STF. Parecer pela denegação da segurança ”. 



    Decido.



    Em juízo detalhado dos presentes autos, verifica-se não ter a presente impetração observado o prazo decadencial imposto pela lei.



    Com efeito, analisando-se os documentos juntados, depreende-se inequívoca a decadência do direito alegado, a impedir a apreciação do feito pela presente via, pois ultrapassado o prazo de 120 dias da data do conhecimento do ato impugnado, conforme preconiza o artigo 23 da Lei nº 12.016/2009.



    É que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o termo inicial do prazo decadencial de 120 dias começa a fluir, para efeito de impetração do mandado de segurança, a partir da data em que o ato do Poder Público, formalmente divulgado no Diário Oficial, revela-se apto a gerar efeitos lesivos na esfera jurídica do interessado.



    In casu, o Acórdão 2.468/2022 foi publicado no DOU em 10.11.2022 (eDOC 62), tendo sido ajuizada a ação somente em 29.3.2023 (eDOC 41).



    Nesse sentido, os seguintes julgados: MS 24.428/DF, Rel. Ministra ELLEN GRACIE, DJ 11.02.2003; MS 23.794, Rel. Ministro OCTAVIO GALLOTTI, DJ 18.10.2000; MS 24.741 MC, Rel. Ministro JOAQUIM BARBOSA, DJ de 13.02.2004; RMS 23928 AgR, Rel. Ministra ELLEN GRACIE, DJ 01.02.2002; MS 23795 AgR, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, DJ 02.03.2001; MS 24505 AgR, Rel. Ministro CARLOS VELLOSO, DJ 14.11.2003, este último assim ementado: 



    “CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA. Lei 1.533/51, art. 18. 



    I. - A publicação do ato impugnado no Diário Oficial constitui o termo inicial do prazo de cento e vinte dias para impetrar mandado de segurança (Lei 1.533/51, art. 18), contando-se o prazo a partir do primeiro dia útil seguinte à publicação. 



    II. - Precedentes do STF: MS 21.356-AgR/DF, Brossard, Plenário, 12.9.91, RTJ 140/73; MS 22.303/RJ, Velloso, Plenário. 



    III. - Mandado de segurança não conhecido. Agravo não provido.”



    Desse modo, tendo os impetrantes participado do processo administrativo em que praticado o ato apontado como coator considera-se, para fins de contagem do prazo decadencial, a publicação do decisum nos meios oficiais. É pacífico o entendimento desta Corte nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. TCU. DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO. 1. O prazo decadencial para impetração de mandado de segurança, nos casos em que o interessado participou do processo administrativo, é contado a partir da publicação do ato impugnado na imprensa oficial. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento por manifesta improcedência, aplicando-se multa de 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito do respectivo valor.” (MS 25976-AgR-segundo, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 19.12.2016) 



    “Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Agente político. 3. Condenação pelo Tribunal de Contas. 4. Contagem do prazo decadencial a partir da publicação da decisão na imprensa oficial. 5. Participação do interessado no processo administrativo questionado. 6. Decadência configurada. Art. 23 da Lei 12.016/2009 . 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 33.380-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 07.02.2017) 



    “AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRAZO DECADENCIAL. TERMO INICIAL. PUBLICAÇÃO DO ATO COATOR NO DIÁRIO OFICIAL, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO DO IMPETRANTE NO RESPECTIVO PROCESSO ADMINISTRATIVO. IMPETRAÇÃO FORA DO PRAZO DE 120 DIAS. DECADÊNCIA CONSUMADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (MS 28948 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 31.08.2015) 



    Assim, sendo o Mandado de Segurança, por definição, remédio constitucional apto a proteger direito líquido e certo documentalmente comprovado e inexistindo, no caso em tela, comprovação da tempestividade do writ, não há razões para prosseguimento da presente impetração.



    Ante o exposto, com fundamento no artigo 23 da Lei nº 12.016/2009, nego seguimento ao mandado de segurança.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2023. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente